Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704675-41.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMON FERREIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO MARCELINO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca da legitimidade recursal do apelante (ID 26089370), considerando que o art. 85, §14 do CPC estatui que “os honorários constituem direito do advogado” (...) “sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial” (grifo nosso), razão pela qual o único direito material discutido no apelo, qual seja, a condenação da parte adversa a pagar honorários sucumbenciais, deveria ter sido impugnada pelo seu titular – no caso, o patrono da parte -, ex vi do disposto no art. 18 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator